Tribunal: STF
Processo: Rcl 72260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jacareí/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010033-15.2022.5.15.0138), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação constitucional se refere ao processo TST-AIRR nº 0010033-15.2022.5.15.0138, envolvendo o Município de Jacareí e os autores Dione dos Santos Gomes e Forthunity Scalo EIRELI. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região decidiu que o Município era responsável subsidiariamente por obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, decisão que foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A cronologia dos fatos inclui a decisão do TRT, o recurso de revista interposto pelo Município, a negativa de seguimento pelo TST, e a confirmação dessa negativa, que se baseou na culpa ‘in vigilando’ do ente público. Documentos anexados a esta reclamação. 



    [...]



    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que o v. acórdão proferido pela Segunda Turma do C. TST afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº.760.931, por entender indevidamente que competia ao Ente Público provar que fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços. 



    Em outros termos, a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas. 



    Ressalte-se, ainda, que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça do Trabalho incorre na responsabilização automática combatida por esta Suprema Corte. 



    Sendo assim, por contrariar a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, merece reforma o v. acórdão da Segunda Turma do C. TST que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista apresentado pelo Município de Jacareí. 



    [...]



    Por tais razões, não restam dúvidas que o v. Acórdão proferido pela C. Turma do TST contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº.760.931, paradigma da repercussão geral. 



    Nesses termos, por contrariar a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, merece reforma o v. Acórdão da C. Turma do TST que não deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de Jacareí.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Segunda Turma do C. TST proferida nos autos do processo nº 0010033-15.2022.5.15.0138 (Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão em que foi desprovido o Recurso Ordinário, mantendo-se a responsabilidade subsidiária atribuída, na sentença, ao ora Reclamante:



    “Verifica-se que com a defesa da recorrente não foram juntados documentos passíveis de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de trabalho mantido entre a reclamante e a empresa fornecedora de mão de obra, tanto que direitos básicos da reclamante foram reconhecidos pela sentença, como depósitos de FGTS que deixaram de ser efetuados no decorrer do contrato de emprego. 



    Por outro lado, a despeito de a recorrente ter alegado que questionou a primeira ré acerca da existência de reclamações trabalhistas, este fato, por si só, não afasta a deficiência da fiscalização durante todo o período contratual da reclamante. 



    Portanto, o recorrente não demonstrou ter efetivamente cumprido a sua obrigação de fiscalizar o regular cumprimento por parte da primeira reclamada das obrigações que possuía com relação ao contrato de trabalho que mantinha com a reclamante, procedimento indispensável para exonerá-la da responsabilidade secundária pelos direitos trabalhistas da autora. 



    Desse modo, correta a sentença ao concluir pela responsabilidade subsidiária da recorrente em relação ao pagamento das verbas deferidas à reclamante. Registre-se que por força do contrato que celebrou com a primeira reclamada poderá, se for o caso, acioná-la perante o órgão judiciário competente, invocando seu direito de regresso (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal). 



    [...]



    Portanto, mantenho o decidido quanto à responsabilidade subsidiária do segundo reclamado por todas as verbas decorrentes da condenação imposta à primeira reclamada.” (eDOC 02, fls. 94-104)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Reclamante e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade em seu desfavor, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos reclamados na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0010033-15.2022.5.15.0138).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente